Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719138-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, com fulcro no artigo 621, inciso I, e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal. Insurge-se o requerente contra acórdão proferido pela 2a Turma Criminal desta Corte, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, à menor razão legal. Na inicial (fls. 3/17), o requerente se opõe face à dosimetria da pena, que entende ter sido fixada equivocadamente. Para tanto, argumenta que a pena-base foi exasperada com base na gravidade abstrata do crime. Pontua, ainda, que “ao estabelecer o regime inicial do cumprimento da pena, não se apoiou aos preceitos expostos no artigo da denúncia com nenhum registro em folha de antecedentes criminais e conduta do acusado. É dizer, impôs o regime inicial fechado, contudo alicerçado, e tão só, na gravidade abstrata do crime”. Ao fim, requer “a total procedência da presente REVISÃO CRIMINAL para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DA REFORMA IN PEJUS pois a soma da pena estabelecida não ultrapassa oito anos e não há registro de reincidência ou maus antecedentes”. A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, manifesta-se pelo não provimento da revisão criminal (fls. 924/938). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se registrar que já foi ajuizada pelo recorrente a Revisão Criminal no 0718988-56.2023.8.07.0000, contra a mesma condenação. Naquela oportunidade, o requerente, além de opor-se contra a sua condenação, sob o argumento de ausência de elementos suficientes para o decreto condenatório, igualmente se insurgiu contra a dosimetria da pena fixada. Por ocasião do julgamento daquela revisão criminal, foram debatidas tais teses e, especificamente, em relação à dosimetria da pena, foi consignado que: No que diz respeito à dosimetria, foi aplicada com a seguinte fundamentação: (8) MARCOS KAZU (8.1) Lavagem de capitais [...] Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade não extrapolou a própria exigida para o tipo penal. Ademais, o réu primário e portador de bons antecedentes. Não foi apurado qualquer dado relativo a sua conduta social nem há elementos para a análise de sua personalidade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática criminosa. No que diz respeito às circunstâncias do crime, registre-se que, além de o réu MARCOS KAZU permitir a circulação de dinheiro pelas contas da empresa ACADEMIA PREMIUM (o que já caracterizaria o tipo), há circunstâncias que transbordam o delito, pois: tentou ludibriar o gerente do banco quanto à origem dos numerários, agindo, portanto, não só de forma passiva, mas também de forma ativa na ocultação da origem ilícita; e, além disso, também permitiu que o espaço físico da ACADEMIA PREMIUM fosse utilizado para ocultação de dinheiro de origem ilícita, tanto é assim que foi encontrada num cofre existente no local a quantia de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), em espécie. As consequências também foram graves, pois, de acordo com o Relatório de Inteligência Financeiran. 29844.7.5345.7426 (fls. 1.532/1.565), no período compreendido entre abril-2017 e julho-2017, a ACADEMIA PREMIUM recebeu R$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), os quais não foram rastreados/localizados.Além disso, com a confusão patrimonial gerada, empregados vinculados a ACADEMIA PREMIUM foram lesados em seus direitos trabalhistas, tendo que recorrer à Justiça Laboral. Ademais, conforme descreveu o Ministério Público, a organização movimentou algo em torno de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e a maior parte dos valores obtidos com as atividades não foi encontrada, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais tomadas com o objetivo de minimizar o prejuízo. Note-se que essa circunstância, além de outros indícios existentes nos autos, permite inferir que foram cometidos muitos mais crimes desse tipo do que aqueles descritos na denúncia. Nesse sentido, registre-se que os valores bloqueados na conta da ACADEMIA PREMIUM e encontrados no cofre foram muito inferiores ao montante que foi movimentado pela empresa. Esclareça-se que não há impedimento para considerar as mesmas razões que justificaram a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do crime de pirâmide financeira na dosimetria dos demais delitos, pois não se trata de aplicação de dupla penalidade por um mesmo fato ("bis in idem"), mas apenas de valoração das graves circunstâncias envolvidas na prática de cada crime, as quais, no caso, foram semelhantes. Portanto, a pena-base será aumentada em 1/5 (um quinto) por cada circunstância judicial (circunstâncias e consequências do crime). Nesse sentido, cumpre esclarecer que não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito. No entanto, aquela Corte ressalva a possibilidade de realizar aumento superior a esse, de modo até mesmo a atingir a pena máxima em face da avaliação desfavorável de uma única circunstância judicial, desde que apresentada fundamentação idônea. Nesse sentido: [...] Na primeira etapa, então, elevando-se a pena mínima (3 anos de reclusão e 10 dias-multa) em 2/5, a pena do crime de lavagem de capitais fica arbitrada em: 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena se conserva. No terceiro estágio, diante da presença da causa de aumento prevista no artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998, tendo em vista o crime ter sido praticado por intermédio de organização criminosa, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), resultando na sanção de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. (8.2) Organização criminosa [...] Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade foi acentuada. O dolo de MARCOS KAZU foi intenso, pois permitiu que o espaço físico de uma empresa que desempenhava atividade aparentemente lícita e era frequentada por diversas pessoas (uma academia de ginástica) fosse usado para esconder dinheiro em espécie, bem como para reuniões dos líderes da KRIPTACOIN e palestras que tinham o objetivo de atrair investidores. Na verdade, sua empresa tratava-se de um ponto de encontro dos membros da organização, tanto é que, nas diligências que foram realizadas no local, os agentes de polícia encontraram diversos automóveis de luxo com o adesivo da KRIPTACOIN. Acrescente-se que, embora seja irmão adotivo de WEVERTON e WELBERT RICHARD e tenha o mesmo sobrenome deles, de acordo com o policial ULISSES, MARCOS KAZU usou o sobrenome anterior a sua adoção formal nos documentos societários, a fim de dificultar eventuais investigações. Além disso, permitia que a conta bancária da referida empresa fosse usada para movimentar valores vultosos. Também eram realizados saques em espécie na conta da ACADEMIA PREMIUM, para pulverizar o produto das atividades ilícitas da KRIPTACOIN entre os membros da organização, com vistas a não levantar suspeita e como forma de branqueamento dos valores subtraídos. Ademais, há notícia de que MARCOS KAZU tinha acesso aos automóveis e outros bens de luxo que eram desfrutados apenas pelos principais líderes da organização. Dessa maneira, verifica-se que o papel desempenhado por MARCOS KAZU no âmbito da organização criminosa era muito relevante para o sucesso do esquema, o que denota maior reprovabilidade da conduta. No que diz respeito às circunstâncias do crime, registre-se que a organização criminosa tinha um número considerável de membros (pelo menos treze), muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo. Ainda, destaque-se que o grupo possuía um arsenal de documentos falsificados, os quais, apesar de dizerem respeito a apenas alguns integrantes, eram usados nas atividades criminosas para o proveito de todos. As consequências também foram graves, pois, conforme descreveu o Ministério Público, a organização movimentou algo em torno de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e o número de vítimas foi estimado em quarenta mil pessoas, de variadas regiões do país, uma vez que o grupo não atuava apenas no Distrito Federal, mas também em outros Estados da Federação. Também cumpre destacar que a maior parte dos valores obtidos com as atividades não foi encontrada, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais tomadas com o objetivo de minimizar o prejuízo. Esclareça-se que não há impedimento para considerar as mesmas razões que justificaram a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do crime de pirâmide financeira na dosimetria dos demais delitos, pois não se trata de aplicação de dupla penalidade por um mesmo fato ("bis in idem"), mas apenas de valoração das graves circunstâncias envolvidas na prática de cada crime, as quais, no caso, foram semelhantes. Portanto, a pena-base será aumentada em 1/5 (um quinto) por cada circunstância judicial (culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime). Nesse sentido, registre-se que, como já exposto no tópico referente à dosimetria do crime contra a economia popular, embora a jurisprudência considere como razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, não há óbice para empregar patamar superior, desde que de maneira devidamente fundamentada. Na primeira etapa, então, elevando-se a pena mínima (3 anos de reclusão e 10 dias-multa) em 3/5, a pena-base do crime de organização criminosa fica arbitrada em: 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda fase, não se visualiza a presença de circunstância atenuante ou agravante. No terceiro estágio, à míngua de causa de diminuição ou de aumento, estabelece-se definitivamente a pena pelo crime de organização criminosa em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. (8.3) Unificação das penas Tendo em vista a prática dos crimes lavagem de capitais e organização criminosa em concurso material, procede-se à soma das penas resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. Observa-se que as penas foram aplicadas com fundamento nas provas dos autos, em elementos objetivos angariados durante a instrução penal, que não foram elididos pelo requerente, o qual não trouxe ao feito, repita-se, “novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”, o que exige o artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal para a procedência da revisão criminal. Desse modo, o presente pedido configura mera reiteração da revisão anteriormente ajuizada, sem que tivessem sido apontados fatos, provas ou mesmo argumentos novos que justifiquem o conhecimento de nova revisional acerca da mesma condenação. Ainda, é de se destacar que, de qualquer modo, em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, inviável a eleição de outro que não o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada, conforme inteligência do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal. Sobre a impossibilidade de conhecimento de nova revisão quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, preconiza que, relativamente à revisão criminal, "não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas". (AgRg na RvCr n. 5.894/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 3/10/2023.); 1 - A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. 2 - Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 3 - Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). 4 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1656644, 07302149220228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de junho de 2024 13:54:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora